Tribunal: TJMT
Processo: 0020259-80.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0020259-80.2018.8.11.0041
APELANTE:
ILCA PESSOA NUNES GUERRA
APELADO:
JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que a apelante formulou pedido de justiça gratuita e, instada a comprovar seu estado hipossuficiente, apresentou documentos que não servem de base para a concessão da benesse.
Isso porque, a gratuidade da justiça já fora indeferida em primeiro grau e conforme documentação carreada no Id. 113488045 a apelante é Servidora Pública com renda mensal bruta em outubro de 2021 no importe de R$13.141,68 e em novembro de 2021 no importe de R$26.371,36.
Assim, sem embargo às alegadas dificuldades financeiras enfrentadas, não ficou comprovada a alegada situação de penúria vivenciada pela recorrente.
A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Desta forma, INDEFIRO o pedido e, por consequência, determino a intimação da recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora